Tribunal: TJMT
Processo: 1017072-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017072-29.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), RAFAEL ROBERTO LERNER - CPF: 962.455.571-00 (AGRAVANTE), ALINE MARCELA LERNER DE ARAUJO - CPF: 020.407.071-66 (AGRAVANTE), RENEU JACOB LERNER - CPF: 182.635.699-15 (AGRAVADO), CLEVERTON AUDREY NICARETTA - CPF: 260.757.738-19 (ADVOGADO), HERMES GIRELI - CPF: 332.379.588-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA. PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. HIPOSSUFICIÊN
CIA ECONÔMICA DOS EMBARGANTES. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Cláudia que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado nos Embargos à Execução. Os agravantes alegam excesso de execução reconhecido pela própria magistrada de origem e argumentam que a exigência de garantia do juízo comprometeria sua subsistência, dado que os rendimentos provenientes do imóvel rural executado são integralmente reinvestidos na propriedade. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo, alegando risco de constrição patrimonial desproporcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a ausência de garantia do juízo impede, de forma absoluta, a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, §1o, do CPC;

(
ii
) estabelecer se a alegação de hipossuficiência econômica dos embargantes, somada à probabilidade de excesso de execução, justifica a concessão do efeito suspensivo como medida excepcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite, em caráter excepcional, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução mesmo sem a garantia do juízo, desde que demonstrada a hipossuficiência econômica do devedor e presentes os requisitos da tutela provisória.

Os agravantes apresentam alegações plausíveis de que a exigência de garantia comprometeria sua subsistência, porquanto os rendimentos do imóvel rural são reinvestidos na propriedade, inexistindo liquidez imediata.

O juízo de origem reconheceu indícios de excesso na execução, ao determinar a emenda da petição inicial executiva, o que reforça a presença da probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano decorre da possibilidade de constrição patrimonial indevida, baseada em valor executado que pode não corresponder à dívida real, comprometendo a função social da propriedade rural e o mínimo existencial dos executados.

A mitigação do requisito da garantia do juízo, quando amparada por situação fática excepcional e respaldada por precedentes, não acarreta prejuízo
irreversível ao exequente, que poderá prosseguir na execução em caso de improcedência dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de garantia do juízo prevista no art. 919, §1o, do CPC pode ser afastada em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a hipossuficiência econômica do embargante.

A constatação de indícios de excesso de execução e o risco de constrição patrimonial desproporcional justificam a concessão de efeito suspensivo aos embargos, mesmo na ausência de garantia.

A suspensão da execução em tais casos preserva o contraditório e a ampla defesa, sem acarretar prejuízo definitivo ao exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 919, §1o; Lei no 6.830/80, art. 16, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1003943-25.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 05.04.2023; TJ-RJ, APL 0002641-31.2017.8.19.0043, Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, j. 28.04.2020; TJ-SP, AI 2124712-04.2018.8.26.0000, Rel. Des.
Luis
Fernando Nishi, j. 27.08.2018.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1017072-29.2025.8.11.0000 de decisãoda Vara Única da comarca de Cláudia que indeferiu o efeito suspensivo em Embargos à Execução.

Os agravantes alegam que a
execução está em excesso, fato reconhecido pela própria magistrada que determinou ao agravado a emenda da inicial executiva
.

Sustentam que a
garantia do juízo no valor pedido na inicial da execução comprometeria a su
as subsistências
, pois os rendimentos obtidos com o arrendamento do imóvel rural são quase integralmente reinvestidos na propriedade
.

Defendem que há
risco de constrição desproporcional de seu patrimônio caso a execução prossiga
.

Pedem a
concessão do efeito suspensivo.

Antecipação da tutela recursal deferida no Id n.
290248382
.

Contraminuta no Id n.
295465946
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão que indeferiu o efeito suspensivo em Embargos à Execução
.

PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

O agravado suscita preliminar
de
ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que os agravantes
limitaram-se
a repetir os argumentos já apresentados em primeiro grau, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Embora os agravantes tenham reiterado alguns argumentos já apresentados em primeiro grau, impugnaram especificamente os fundamentos da decisão agravada,
especialmente
quanto à necessidade de garantia do juízo para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Ademais, o recurso apresenta
elementos
suficiente
s
para permitir a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório pelo agravado, que inclusive apresentou contra
minuta
abordando todos os pontos suscitados no recurso.

Rejeito

a preliminar.

MÉRITO

Os agravantes pedem que seja concedido efeito suspensivo aos Embargos à Execução, que, segundo dispõe o
art. 919, § 1o, do CPC
,
“
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos
quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.
”

No caso em análise, verifica-se que os agravantes não garantiram o juízo, o que, em regra, impediria a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.

Segundo o §1o do art. 919 do CPC, para atribuição de efeito suspensivo aos Embargos é necessário o cumprimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória e que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Esses critérios são cumulativos, de modo que a ausência de qualquer um deles impõe o indeferimento do pedido de suspensão.

Contudo, em situações excepcionais tem sido admitida a ausência de algum desses requisitos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ARTIGO 919, § 1o, DO CPC - AUSÊNCIA DE GARANTIA – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA – DISPENSA DO REQUISITO - EXCEPCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO.

Para concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. Contudo, demonstrada a impossibilidade financeira do embargante de prestar garantia, pode ser excepcionalmente dispensado da obrigação.
”

(
AI
10039432520238110000, Rel
. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
,
julg
.
05/04/2023, Quarta Câmara de Direito Privado,
DJe

11/04/2023)
.

N
este caso
, os agravantes alegam que a garantia do juízo no valor pedido na inicial da execução comprometeria sua subsistência, pois os ganhos percebidos com o arrendamento do imóvel rural são quase que em sua totalidade reinvestidos na própria propriedade, não restando liquidez para arcar com tal exigência.

Embora o agravado alegue que os agravantes possuem condições financeiras para garantir o juízo, conforme se verificaria do processo de inventário sob o número 0000001-69.1995.8.11.0101, não há nos autos elementos suficientes para
aferir a atual situação financeira dos agravantes e se a garantia do juízo efetivamente comprometeria sua subsistência.

Por outro lado,
o juízo de origem identificou de plano o
excesso na execução, tanto que determinou ao agravado que emendasse a inicial. Além disso,
há o argumento, a ser apurado, de
que o agravado não executou o serviço na sua totalidade, o que resultou em prejuízos aos agravantes.

Diante disso,
em juízo de cognição sumária,
como é própria deste momento processual, está demonstrada
a probabilidade do direito dos agravantes, ao menos em relação a
uma
parte do valor executado.

Quanto ao perigo de dano, este se evidencia pela possibilidade de constrição patrimonial em execução que pode estar sendo processada por valor superior ao efetivamente devido
e pelo risco de comprometimento da subsistência dos agravantes
.

Desse modo, está demonstrada a situação excepcional que autoriza que essa exigência seja afastada, a fim de lhe assegurar a ampla defesa.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO - EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 16, § 1o, DA LEI 6830/80 - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - CARÁTER EXCEPCIONAL DA DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. Decisão que rejeitou os embargos à execução, ao fundamento de não haver garantia do juízo. A situação econômico-financeira da embargante restou demonstrada nos autos. Trata-se, inclusive, de pessoa assistida pela Defensoria Pública, sendo-lhe deferido o benefício da gratuidade de justiça na sentença. A garantia do juízo é requisito próprio para a constituição e validade
dos embargos à execução. Contudo, a regra, em casos excepcionais, diante de comprovada hipossuficiência econômica do embargante, pode ser mitigada. Hipossuficiência comprovada. Manutenção da gratuidade de justiça deferida ao embargante. Nulidade da sentença. Recebimento dos embargos à execução. Provimento ao recurso.
”

(TJ-RJ - APL: 00026413120178190043, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 28/04/2020, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-04-30)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – Decisão agravada que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo – Ausência de efetivação da garantia da execução, por penhora, depósito ou caução suficientes e idôneos – Requisito legal que deve ser analisado à luz da gratuidade de justiça deferida em favor dos embargantes – Situação patrimonial insuficiente que justifica a dispensa dos executados em atenderem a exigência legal – No mais, presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória – Fundamento relevante e suficiente para garantir a excepcionalidade prevista no artigo 919, § 1o do CPC - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS OPOSTOS, PARA SUSPENDER A EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.
”

(TJ-SP - AI: 21247120420188260000 SP 2124712-04.2018.8.26.0000, Relator:
Luis
Fernando Nishi, Data de Julgamento: 27/08/2018, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2018)

Cabe registrar que
esta decisão não implica em prejuízo definitivo ao agravado, uma vez que, caso os embargos sejam julgados improcedentes, a execução prosseguirá normalmente. Trata-se apenas de medida cautelar para evitar possível dano aos agravantes enquanto se discute o mérito dos embargos à execução.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso
, para determinar que o
s
agravante
s
seja
m
dispensado
s
de prestar garantia como condição para a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução
e, por conseguinte, determinar a suspensão do processo executivo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025